Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-76.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência, confirmada a tutela de urgência para determinar a manutenção do autor na posse do imóvel. Insurgência do réu pretendendo o reconhecimento da incompetência do juízo, com a remessa do feito a uma das Varas da Justiça Federal de Sorocaba.
2. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. Ausência de violação (CPC/15,

Ementa:
APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência, confirmada a tutela de urgência para determinar a manutenção do autor na posse do imóvel. Insurgência do réu pretendendo o reconhecimento da incompetência do juízo, com a remessa do feito a uma das Varas da Justiça Federal de Sorocaba.
2. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. Ausência de violação (CPC/15, art. 1010). Recurso que versa sobre matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e declarada de ofício (CPC/15, art. 64, §1o).
3. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. Afastada. Competência da Justiça Estadual para julgar ação possessória entre particulares. Ausência de interesse da União (CF/88, art. 109, I), que esvazia a pretensa declaração da competência da Justiça Federal. Usucapião ajuizada pelo recorrente que, além de não possuir conexão com a presente ação (CPC/15, art. 55, §1o), teve a competência da Justiça Federal decretada em razão de desdobramentos inerentes à confrontação com propriedade de entidade federal.
4. RECURSO DESPROVIDO, com observação. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).